Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUALIFICADORAS. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE INDÍCIOS. DECOTE INVIÁVEL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI.

I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1o, do CPP.

II – A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

III – Havendo indícios de que o feminicídio foi praticado porque o agente nutria intenso ciúme e sentimento de posse sobre a vítima, desferindo grande número de golpes de faca, em diversas partes do corpo, após atingi-la de inopino quando caminhavam normalmente em via pública, os Senhores Jurados deverão decidir sobre a comprovação de tais circunstâncias e se configuram as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV – Recurso conhecido e desprovido.